Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-84.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-84.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUSTAVO RIBEIRO SANT ANA - CPF: 177.369.271-20 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 05.351.887/0001-86 (APELADO), MARCELO DUARTE - CPF: 028.962.446-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAN
TE(S):

GUSTAVO RIBEIRO SANT ANA
.

APELADO(S):

ZEMA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RESISTÊNCIA
DO BANCO
.
NÃO COMPROVAD
A
.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE. CUMPRIMENTO ADEQUADO DA ORDEM JUDICIAL.
EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos em face de instituição financeira, reconhecendo a exibição dos documentos requeridos. O juízo de origem deixou de condenar a ré ao pagamento de honorários advocatícios e imputou à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida a justificar a fixação de honorários advocatícios em desfavor da requerida;

(
ii
) saber se
houve
o cumprimento parcial da ordem judicial
e se
a hipótese
configura resistência processual;

(
iii
) saber se é válida a condenação da parte autora, vencedora, ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira não foi acompanhada de documentação comprobatória da legitimidade do patrono para requerer dados bancários sensíveis, o que afasta a caracterização de resistência administrativa.

4.
A documentação apresentada em juízo, embora não corresponda integralmente à nomenclatura técnica utilizada na petição inicial, atendeu, em conteúdo, à finalidade da obtenção dos documentos requerida, não se caracterizando resistência judicial.

5. A imposição de custas processuais à parte vencedora contraria o disposto no art. 82, § 2o, do CPC/2015, devendo ser afastada, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

6.
Não há condenação em honorários, considerando-se a ausência de resistência legítima e o cumprimento da obrigação de exibição de documentos na peça contestatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resposta à notificação extrajudicial não configura pretensão resistida quando ausente comprovação da legitimidade do requerente para a obtenção das informações.

2. O cumprimento da ordem judicial mediante apresentação de documentos que atendem ao conteúdo requerido, ainda que sob outra nomenclatura, afasta a caracterização de resistência processual.

3. É indevida a condenação em custas processuais da parte vencedora, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2o; 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.369.985, Rel. Min. Maria Isabel Gallo
tti, 4a Turma, j. 18.02.2020; TJMT, Apelação Cível no 1045117-22.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, a qual julgou procedente a demanda, declarando exibidos os documentos requisitados pelo autor. Na decisão, o juízo deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da empresa requerida, ante a ausência de resistência, determinando, contudo, que as custas processuais fiquem a cargo da parte autora, com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Em suas razões recursais a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de resistência administrativa.

2. Do agravamento da resistência: cumprimento parcial da ordem judicial.

3. Do erro grosseiro na condenação do vencedor às custas processuais.

A instituição financeira apelada apresentou suas contrarrazões (ID
321086870
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
GUSTAVO RIBEIRO SANT ANA.

APELADO(S):
ZEMA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, a qual julgou procedente a demanda, declarando exibidos os documentos requisitados pelo autor. Na decisão, o juízo deixou de arbitrar honorários advocatícios em desfavor da empresa requerida, ante a ausência de resistência, determinando, contudo, que as custas processuais fiquem a cargo da parte autora, com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante.

1. Da
configuração de
resistência
no âmbito
administrativ
o
.

Ressai dos autos, que o
requerente alega ter constatado descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de empréstimo consignado (no 0009274018), no valor de R$ 304,90, que afirma não reconhecer. Narra que, antes de recorrer ao Judiciário, buscou a via administrativa, enviando notificação extrajudicial à instituição financeira em 12/12/2024 (Id. 321086495), a qual foi devidamente recebida em 24/12/2024 (Id. 321086497), solicitando cópia do contrato e documentos correlatos.

Todavia,
o banco manteve-se inerte
,
fato que ensejou o
ajuiz
amento

d
a presente demanda.

O juízo
a quo
, analisando os autos,
entendeu que não houve pretensão resistida
pela requerida
, declarando exibidos os documentos requisitados pelo autor e deixando de arbitrar honorários sucumbenciais
em face da apelada
.

A parte apelante
, por sua vez,
sustenta que o silêncio da instituição financeira diante da notificação extrajudicial enviada por seu patrono configura pretensão resistida (ID 321086496 e 321086495), o que, a seu ver, justificaria a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

Pois bem.

Ocorre, todavia, que a notificação extrajudicial foi enviada sem a devida comprovação dos poderes de representação, notadamente pela ausência de instrumento de mandato com firma reconhecida ou de outro meio idôneo apto a comprovar a legitimidade para requerer informações bancárias, o que enfraquece o pleito recursal quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do banco apelado.

Sobre o tema, a Ministra Maria Isabel Gallotti, por ocasião do julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.369.985, consignou
:

“Com relação ao requerimento extrajudicial efetuado para obtenção de cópia dos documentos, quem o fez foi o advogado da parte autora (folhas 21/23) não constando nos autos comprovação de envio de procuração, não bastando a mera menção disso na notificação, o que o torna imprestável, pois não há comprovante de que foi a parte autora quem solicitou os documentos, ou mesmo alguém regular e legalmente autorizado por ela.

E isso é importante, pois a ré não está obrigada a enviar documentos pessoais a terceiros.”

Com efeito, a notificação extrajudicial remetida pela parte apelante, nos moldes em que foi formulada, não se revela apta a demonstrar resistência ou recusa por parte da apelada quanto à apresentação dos documentos solicitados.

Ademais, constata-se que a instituição financeira apresentou, nos autos, o instrumento contratual que deu ensejo aos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, bem como o comprovante de transferência dos valores contratados para a conta bancária de sua titularidade
(ID 321086857
– p. 9-34
)
.

Tal cenário, portanto, desconstitui a tese sustentada pelo apelante, afastando qualquer presunção de conduta omissiva ou de resistência injustificada por parte da instituição ré.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência desta Egrégia Corte
:

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação.

(N.U 1045117-22.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 06/08/2023) (grifo nosso)

Por tais razões
, não se pode exigir conduta juridicamente eficaz por parte do notificado diante de requerimento inidôneo. O silêncio da instituição bancária, portanto, não configura resistência injustificada à pretensão,
motivo
pel
o
qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

2.
Do agravamento da resistência: cumprimento parcial da ordem judicial.

Aduz o apelante que a resistência da empresa apelada persistiu na esfera judicial, ao não apresentar, de forma integral, os documentos requeridos na petição inicial, notadamente
o termo de averbação contratual junto ao INSS e a ficha de compensação
.

O referido argumento recursal fundamenta-se na alegada incompletude da documentação apresentada com a contestação, com o objetivo de reforçar a tese de resistência processual, apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

Cumpre observar que, embora parte da documentação requerida na exordial não tenha sido juntada sob as exatas denominações técnicas ali utilizadas, é certo que os documentos apresentados pela instituição financeira atendem, em conteúdo e finalidade, às informações pleiteadas pela parte autora.

A título ilustrativo, verifica-se que o banco acostou aos autos elementos probatórios relacionados à formalização da contratação, como a biometria facial, que
demonstra
a celebração do contrato por meio eletrônico.

Consta, ainda, o comprovante de transferência bancária (ID 321086857 – p. 22), relativo ao valor contratado, transferido para a conta corrente de titularidade da parte autora, por meio de operação eletrônica (TED). Tal documento, ainda que tecnicamente distinto da "ficha de compensação" expressamente requerida, cumpre a mesma finalidade probatória, qual seja, demonstrar o efetivo crédito dos valores pactuados.

Além disso, dentre os documentos acostados aos autos, verifica-se a juntada do denominado “Termo de Autorização” (ID 321086857 – p. 34), cujo objetivo consiste na disponibilização, pelo requerente, de seus dados previdenciários mantidos junto ao INSS/DATAPREV, com vistas a viabilizar a análise e efetivação da proposta de crédito pela instituição financeira credora.

Dessa forma, não se configura omissão deliberada ou resistência injustificada por parte da instituição ré, mas tão somente dissonância entre a nomenclatura dos documentos requeridos e os efetivamente apresentados, o que, por si só, não atrai o reconhecimento de pretensão resistida, tampouco justifica a imposição de ônus sucumbenciais à parte
ex
adversa
.

Aliás, eventuais alegações de vícios na contratação, ausência de averbação previdenciária junto ao INSS, ou cobrança indevida oriunda de pagamentos não identificados, deverão ser veiculadas em ação própria, de natureza revisional ou indenizatória, oportunidade em que se poderá aferir, com a devida instrução probatória, a existência de nulidade ou dano indenizável.

Não se pode admitir o uso da ação de exibição de documentos como mecanismo meramente estratégico para obtenção de condenações em honorários advocatícios de forma indiscriminada, especialmente na ausência de prova inequívoca de conduta omissiva, de resistência ilegítima ou de negativa substancial à pretensão extrajudicial ou judicial da parte requerente.

Por tais razões, não devem prosperar as alegações da parte apelante, diante da exibição dos documentos pelo banco apelado.

3. Do erro grosseiro na condenação do vencedor às custas processuais.

A sentença de origem, embora tenha reconhecido a procedência do pedido formulado na inicial, condenou o Autor ao pagamento das custas processuais, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça concedida, e, por outro lado, deixou de condenar o ZEMA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ao pagamento de honorários advocatícios.

A isenção quanto aos honorários mostra-se juridicamente adequada e harmônica com a fundamentação anteriormente exposta, na medida em que não se verifica, nos autos, configuração de resistência administrativa válida, tampouco recusa injustificada no âmbito judicial que pudesse ensejar responsabilização sucumbencial da parte ré.

Todavia, distinta deve ser a análise quanto à atribuição das custas processuais ao Autor, parte que obteve êxito na demanda. A condenação imposta ao requerente nesse ponto contraria frontalmente o disposto no art. 82, §2o, do Código de Processo Civil, o qual dispõe
:

Art. 82.

§ 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
.

Ora, no presente caso, houve o deferimento do pedido principal formulado na inicial, consistente na determinação judicial de exibição de documentos bancários relacionados à contratação do empréstimo consignado. Ainda que o cumprimento da ordem tenha se efetivado com a apresentação da documentação em sede de contestação, a procedência formal do pedido restou reconhecida.

Desse modo, assiste parcial razão ao pleito recursal da parte apelante, uma vez que não se vislumbra a possibilidade de condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais.

Ademais, no que tange ao pleito de condenação do banco requerido ao pagamento das custas, saliento que, conforme já mencionado, a ausência de resistência por parte da apelada a desobriga de quaisquer ônus sucumbenciais no âmbito da ação de exibição de documentos, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento das custas processuais
, mantendo-se, quanto ao mais
, a sentença objurgada.

O cenário fático-jurídico da presente espécie processual dispensa o arbitramento ou a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025